Tribunal: TJMT
Processo: 1031128-04.2024.8.11.0000
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1031128-04.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MARCOS PAULO DOS SANTOS - CPF: 056.758.063-69 (ADVOGADO), GUSTAVO SILVA DE SOUSA - CPF: 066.988.101-50 (INTERESSADO), JUÍZO DA PRIMEIRA VARA DA COMARCA DE SORRISO - MT (IMPETRADO), MARCOS PAULO DOS SANTOS - CPF: 056.758.063-69 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), GUSTAVO SILVA DE SOUSA - CPF: 066.988.101-50 (PACIENTE), JUIZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO PARA DESIGNAR AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. MEMORIAIS EXPLICATIVOS C/C PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO DA LIMINAR. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.

PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. AUSÊNCIA DE DESÍDIA OU PROCRASTINAÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA
- ENUNCIADO ORIENTATIVO N. 43
, TJMT
. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA.

I. Caso em exame:

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
Gustavo Silva de Sousa
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT.

O paciente encontra-se preso preventivamente desde 18/04/2024 pela prática, em tese, do crime de tráfico de drogas.

A Defesa alegou excesso de prazo para designação de audiência de instrução e julgamento, predicados pessoais favoráveis, duração excessiva da prisão preventiva e a suficiência de medidas cautelares diversas da prisão.

Supervenientemente, foi designada audiência de instrução e julgamento para o dia 02/04/2025, restando prejudicada a análise do pedido de relaxamento da prisão por excesso de prazo.

Nos Memoriais Explicativos c/c Pedido de Reconsideração da Liminar, a Defesa apresentou novas teses, notadamente quanto à quantidade não expressiva de drogas apreendidas e à violação do princípio da homogeneidade.

II. Questão em discussão:

A questão em discussão consiste em:

I)
Saber se a superveni
ente
designação da audiência de instrução e julgamento prejudica o pedido de relaxamento da prisão por excesso de prazo.

II)
Saber se
a duração da prisão excede o tempo
razoável
.

III)
Saber se as condições pessoais favoráveis do paciente justificam a revogação da prisão preventiva.

IV)
Saber se medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes no caso concreto.

V)
Saber se novas teses apresentadas nos Memoriais Explicativos c/c Pedido de Reconsideração da Liminar poderiam ser analisadas nesta via processual.

III. Razões de decidir:

1.
A superveni
ente
decisão que designou audiência de instrução e julgamento torna prejudicada a análise do pedido de relaxamento da prisão por excesso de prazo, configurando perda superveniente do objeto.

2.

Não
há desídia ou procrastinação injustificada por parte da autoridade coatora, já que os atos processuais essenciais foram praticados e
m tempo razoável
.

3.

Enunciado Orientativo n.º 43, Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
.”
.

4.
Medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP, mostram-se insuficientes para garantir a ordem pública, face à gravidade concreta dos fatos e ao risco de reiteração criminosa.

5.
Os memoriais explicativos têm natureza eminentemente elucidativa e não se prestam à introdução de novas teses
,
ou pedido de
reconside
ração de liminar. A via eleita do
habeas corpus
não comporta dilação probatória, exigindo prova pré-constituída para apreciação das alegações.

IV. Dispositivo e tese:

6.
Habeas Corpus
parcialmente conhecido e, nesta extensão, denegado.

Tese de julgamento:

“1. A superveni
ente
designação de audiência de instrução e julgamento prejudica a análise do pedido de relaxamento da prisão
baseado no
excesso de prazo
para designação de audiência de instrução e julgamento
.

2.
A duração da segregação cautelar não configura abuso ou excesso, porquanto a prisão preventiva está devidamente fundamentada, assim como os atos processuais essenciais foram praticados tempestivamente
e em prazo razoável
.

3. As condições pessoais favoráveis do paciente não afastam a presença do
periculum
libertatis
.

4. Medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes para garantir a ordem pública no caso concreto.

5. Os Memoriais Explicativos c/c Pedido de Reconsideração da Liminar não se prestam à introdução de novas teses
,

tampouco oportunizam
a dilação probatória na via estreita do
habeas corpus
.”

Dispositivos relevantes citados:
CPP,
arts
. 312, 313, inciso I, 316, parágrafo único. CF/1988, art. 5º, LXXVIII.

Jurisprudências relevantes citadas:

STF, HC 174977
AgR
, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 06-12-2019, DJe-028.

STJ,
AgRg
no HC 704.974/MS, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 07/12/2021,
DJe
16/12/2021.

Enunciado Orientativo n.º 43, Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar
, impetrado em favor do paciente
GUSTAVO SILVA DE SOUSA
, em que se aponta como autoridade coatora o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT.

Extrai-se da impetração que o paciente se encontra preso preventivamente, desde 18/04/2024,
pela prática
, em tese, do crime de tráfico de drogas.

Em síntese, o impetrante alegou que o paciente vem sofrendo constrangimento ilegal, sob os seguintes fundamentos: a) excesso de prazo para a designação de audiência de instrução e julgamento, configurando demora injustificada no processo; b) o paciente possui predicados pessoais favoráveis; c) a prisão preventiva excede o tempo razoável; d) as medidas cautelares diversas da prisão se mostram suficientes.

Com isso, requereu a concessão da liminar, com a finalidade de revogar ou relaxar a prisão preventiva do paciente, com a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

No mérito, pugnou pela confirmação da liminar concedida.

A liminar
vindicada
foi indeferida
(id.
249711683
)
.

A autoridade coatora prestou as informações requisitadas
(id.
252707677
)
.

A Procuradoria
-Geral

de Justiça opinou pela
denegação
da ordem
(id
.
252978689
).

A Defesa
apresentou
Memoriais Explicativos c/c Pedido de Reconsideração da
Denegação
da Liminar
, visando a
revogação da prisão
preventiva
do paciente ou, em caso de entendimento diverso,
a
substituição por
medidas caute
lares diversas
da
prisão
.

Em seus memoriais, o
impetrante
apresentou novas teses, quais sejam:
a) a quantidade de droga apreendida não é expressiva
para
justificar a imposição da medida extrema d
a
prisão preventiva
; b) violação ao princípio da
homogeneidade
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Como visto, p
or meio da presente ação constitucional,
a
Defesa objetiva
cessar o
alegado
constrangimento ilegal a que está submetido
o paciente
Gustavo Silva de Sousa
, por ordem do Juízo da
1ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso
/MT
.

D
estaco
que o impetrante requereu
o

relaxamento
da prisão

em face

d
a demora para a designação de audiência de instrução e julgamento
, contudo, conforme se verifica no ofício de id. 252707677, o magistrado singular proferiu decisão
,
designando a audiência de instrução e julgamento
, para o dia 02/04/2025
, desta forma, tem-se
a perda do objeto desta ação constitucional
em relação ao pedido de relaxamento da prisão
, sob este argumento
.

Importa registrar
,
que

a superveniência da designação da audiência de instrução e julgamento reverbera na prejudicialidade parcial do habeas corpus manejado com fundamento no constrangimento ilegal por excesso de prazo também para a designação do ato processual, porquanto não mais subsiste um dos motivos determinantes de sua impetração. (...)
. (
TJTO
,

Habeas Corpus
Criminal, 0005966-33.2021.8.27.2700, Rel. ANGELA MARIA RIBEIRO
PRUDENTE,
1ª CÂMARA
CRIMINAL
,
julgado em 06/07/2021,
DJe
16/07/2021 16:24:20)

Com essas considerações, com fulcro no art. 659 do Código de Processo Penal,
arts
. 51, inciso XV e 159 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça,
JULGO PREJUDICADO
o presente
Habeas Corpus
, sem resolução do mérito, pela perda de seu objeto
, quanto ao pedido de relaxamento da prisão
ante ao excesso de prazo para designação de audiência de instrução e julgamento
.

No que tange aos
Memoriais Explicativos c/c Pedido De Reconsideração
d
a Liminar
, anoto que, embora a Defesa tenha apresentado novas teses
, pequena quantidade de drogas e violação ao princípio da homogeneidade
,

estas já eram de seu conhecimento quando da impetração desta ação constitucional
, sendo vedado o seu acréscimo, senão em nova impetração
.

Por outro lado
, como se sabe, a via eleita não admite dilação probatória
.

Nesse sentido, eis o entendimento do Supremo Tribunal Federal:

“(...).
No habeas corpus, é vedada a dilação probatória, devendo o impetrante instruí-lo com provas pré-constituídas, nas quais fundamenta seu pedido. Possibilidade de reexame, que não se confunde com dilação probatória
. (...).” (HC 174977
AgR
, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 06-12-2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-
028 DIVULG
11-02-
2020 PUBLIC
12-02-2020)

Outrossim, ressalto que
os
Memoriais, em sede de
Habeas Corpus
, destinam-se exclusivamente a apresentar, de forma sintética, os fundamentos que justificaram a impetração da ação constitucional
,

n
ão se presta
ndo
, portanto, a embasar pedido de reconsideração de liminar, tampouco
,
a introduzir novas teses.

Diante do exposto
,
deixo de analisar
os Memoriais Explicativos c/c Pedido de Reconsideração da Liminar
.

A Defesa alegou que
a prisão preventiva excede o tempo razoável
, sustentando
que o caso em exame não é complexo e que, em caso de condenação, o paciente cumprirá em regime menos gravoso.

Em consulta aos autos da Ação Penal n. 1006443-07.2024.8.11.0040, verifico que
o paciente se encontra pres
o
preventivamente
,
desde
18/04/2024
,

pela prática, em tese, do crime de tráfico de drogas.

No dia
29/05/2024
a

denúncia foi oferecida,
após,
em
03/06/2024
,
foi
reanalisada a prisão do paciente, a qual foi mantida
,

bem como,
determinado a intimação da Defesa para apresentar resposta à acusação
.

Em
07/06/2024
a Defesa apresentou
a resposta à acusação,
requerendo,
ao final
,
a análise do pedido de revogação da prisão.

A denúncia foi recebida na data
21/06/2024
e
, na oportunidade, o magistrado singular
analisou o pedido de revogação da prisão preventiva e a manteve,
fundamentando que estão preenchidos os requisitos do art. 312 e 313, inciso I, ambos do CPP,
em virtude da
variedade de drogas
, assim como
, em face dos
apetrechos utilizados para comercialização do ilícito
encontrados
dentro do quarto do paciente
e pelo risco de reiteração delitiva
.
Vejamos excerto da decisão:

“
(...).

Em relação ao processo em epígrafe, verifico que a prisão provisória do réu GUSTAVO SILVA DE SOUSA
encontra-se
concretamente fundamentada e vinculada às especificidades do caso em análise,
uma vez que restou apreendida quantidade significativa de entorpecentes e (quatro porções de cocaína, um pedaço de maconha e duas porções de maconha, além de uma balança de precisão e apetrechos para embalagem de droga) na casa e quarto em que GUSTAVO SILVA DE SOUSA estava
. Aliás,
GUSTAVO SILVA DE SOUSA apresentou a justificativa de que a droga não era sua, mas sim do PAULO HENRIQUE (pessoa falecida). Acerca da credibilidade da versão defensiva de negativa de autoria, é imprescindível aguardar a instrução, pois nada há nos autos, até o presente momento, a droga apreendida fosse integralmente de PAULO HENRIQUE
. Ademais, o procedimento investigativo preliminar foi bem instruído e, a princípio, mostra-se regular. Logo,
entendo configurado o fumus
comissi
delicti para a prisão preventiva de GUSTAVO SILVA DE SOUSA. E mais, há patente necessidade de garantir a ordem pública, de maneira a evitar que GUSTAVO SILVA DE SOUSA volte a delinquir e/ou fuja do distrito da culpa, tendo em vista existirem evidências de que ele possui contatos de pessoas relacionadas ao tráfico de drogas e possui processo em tramitação por delito de drogas
(vide
PJe
1005331-37.2023.8.11.0040).

Ademais,
a imperiosa necessidade de acautelar o meio social
contra fatores
de perturbação ou de insegurança subsistem, assim como a consistente ilação de que, solto, o agente reincidirá no delito ou, de qualquer forma, representará agravo incomum a uma objetiva noção de segurança pública
, pois se mostram, no caso dos autos, insuficientes a imposição das medidas cautelares alternativas.

Conforme já mencionado,
está evidenciada nos autos a gravidade concreta dos ilícitos, uma vez que se cuida tráfico de quantidade significativa de droga e réu com possível reiteração delitiva
.

(...).

Portanto,
inegável a presença dos pressupostos do art. 312 e dos requisitos do art. 313, inciso I, ambos do Código de Processo Penal
, os quais, havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, bem como a necessidade de garantia da ordem pública, consubstanciada, no caso em exame, na gravidade concreta do delito e na probabilidade de contumácia, admitem a decretação/manutenção da prisão preventiva.”
(decisão -
PJe
n. 1006443-07.2024.8.11.0040, id. 159865882).

Em 11/11/2024 o magistrado singular designou audiência de instrução e jul
gamento para o dia 02/04/2025, bem como,
reanalisou a prisão preventiva e a manteve
.

A razoável duração do processo, prevista no art. 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal, constitui uma garantia fundamental. Contudo, a avaliação do alegado excesso de prazo na prisão preventiva não pode ser reduzida a uma simples soma aritmética de dias ou meses transcorridos desde a decretação da prisão.

O parâmetro deve ser a razoabilidade, e não uma contagem puramente cronológica.

No caso em tela, não se pode imputar qualquer desídia ou procrastinação à autoridade coatora, uma vez que os atos processuais vê
m sendo regularmente praticados, não h
avendo
qualquer paralisação indevida no trâmite processual.

Outrossim, convém destacar que o magistrado
singul
ou
reanalisa a prisão do paci
ente
conforme estabelece o artigo 316,
parágrafo único, do CPP
, ao tempo e modo legais
.

Portanto, a duração da segregação cautelar não configura abuso ou excesso, porquanto a prisão preventiva está devidamente fundamentada, assim como os at
os processuais essenciais foram praticados tempestivamente
e em prazo razoável
.

Ademais, o decurso d
e tempo, por si só, não tem o condão de tornar ilegal uma prisão preventiva que se mantém fundamentada no artigo 312 do CPP
.

Além disso,
para se aquilatar eventual desídia processual,
deve-se considerar a realidade estrutural do Poder Judiciário, a quantidade
de
processos em tramitação e as condições
disponíveis ao juízo competente.

Ante ao exposto, não há evidências de que o tempo transcorrido tenha extrapolado os limites do razoável, tampouco
,
que tenha de
corrido de negligência ou procrastinação injustificada.

Quanto aos
predicados pessoais
, temos que não ensejam a revogação da prisão, especialmente, neste caso, em que foi verificado o risco à ordem pública, em virtude da possibilidade de reiteração delitiva, conforme o Enunciado Orientativo da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT: n.º 43: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o ‘periculum
libertatis
”.

Em relação à adoção de
cautelares alternativas
, imperioso registrar que, constatada a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública, não há que se falar no emprego de medida diversa da prisão. Aliás, esse é o entendimento já sedimentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) Demonstrada a necessidade da imposição da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal
.”(...)
(
AgRg
no HC 704.974/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2021,
DJe
16/12/2021).

Desta forma, a manutenção da prisão preventiva do paciente é medida necessária e proporcional, pautada pela gravidade concreta d
o delito (variedade e quantidade de drogas, com fins comerciais)

e pela necessidade de assegurar a ordem pública.

Por todo exposto, em parcial consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
CONHEÇO EM PARTE
do presente
Habeas Corpus
e, nessa
extensão
,
DENEGO
a ordem impetrada em favor de
GUSTAVO SILVA DE SOUSA
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025